Tribunal: TJMT
Processo: 1004305-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004305-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), JUCIMARY BATISTA DA MOTTA - CPF: 544.242.751-91 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS – PACTUADAS -
MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE
– INOCORRÊNCIA –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS –
LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JUCIMARY BATISTA DA MOTTA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou-a procedente, consolidou o domínio e posse do bem para a parte autora, condenou a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3o, do CPC.

A apelante alega abusividade no estabelecimento dos juros incidentes no contrato
sub judice
. Aduz abusividade da cobrança dos encargos moratórios.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 2237377178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JUCIMARY BATISTA DA MOTTA, ora apelante, não se conforma com o
decisum.
A
lega que o juízo singular ignorou a abusividade dos juros incidentes no contrato, bem como sobre os encargos moratórios.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

A impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo, ou sob alegação do
“pacta sunt servanda”,
não se cogita. Não é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o sinalágma do negócio jurídico. O art. 6o do CDC preceitua que:

Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: [...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Saliente-se que a possibilidade da capitalização mensal dos juros é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outra constatação a se fazer é que os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

A análise do contrato, porém, restringe-se a aquelas especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

Ressai dos autos, no caso em tela, que a taxa de juros contratada (Num. 2237377174 – pág. 03) no percentual estipulado para juros anuais de 26,57% (vinte e seis virgula cinquenta

e sete por cento) e 1,98% (um virgula noventa e oito por cento) ao mês n
o contrato revisando, vão limitados em índice que não destoa da
taxa média
para o período em que se firmou o negócio jurídico
(23/08/2021), conforme tabela do Banco Central (
http://www.bcb.gov.br
).

Acresça-se o entendimento do c. STJ que estabeleceu que se caracteriza abusividade quando excedida em uma vez e meia dos juros remuneratórios praticados à época, pelo mercado, para operações da mesma espécie (STJ
AgInt no AREsp 2386005/SC).

Segundo a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do c. STJ, os
juros
remuneratórios devem observar a
taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS).

O c.
STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento de que
a mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto
, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
Diante disso, restou aprovada para os efeitos do art. 543-C do CPC, a tese segundo a qual
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ REsp 973.827/RS).

Este e. Tribunal já decidiu que se mostra irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato (TJ MT RAI 16.240/2014). Assim, devem ser mantidos os encargos contratados (juros compostos) tais como pactuados, por inexistir a aventada abusividade em sua fixação.

Diante do exposto, verificados nos elementos trazidos ao feito, mantidos os termos do
decisum.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024